Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706404-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelos agravantes (id. 70552527), não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno (id. 69707167). Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator